Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MICROEMPRESA. NÃO OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da demandante, por se tratar de Microempresa não optante pelo Simples Nacional, o que a impediria de demandar perante os Juizados Especiais Cíveis.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões.
3. A Lei 9.099/95 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte a legitimidade para propor ações perante os Juizados Especiais, nos termos do inciso II do artigo 8o. Acrescente-se, ainda, que o artigo 74 da Lei Complementar no 123/2006 ratifica que a norma contida no inciso mencionado se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte.
4. De fato, não há descaracterização da qualidade de microempresas quando elas deixam de optar pelo “Simples Nacional” para apuração tributária, em função de seu faturamento anual, nos termos da Lei Complementar 123/2006, art. 3o, inciso I. Nesse sentido: Acórdão 1780788, 07103181120238070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A microempresa que não ingressar no simples nacional, poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido (§ 1o da artigo 79-C da LC no123/2006), sendo este último o regime tributário escolhido pela empresa recorrente. A adesão a regime tributário diverso do simples nacional não obsta o enquadramento da empresa em microempresa, devendo apenas observar os requisitos estabelecidos no artigo 3o, inciso I da LC 123/2006. Nesse sentido: Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. No caso, o documento acostado no ID 64529085 demonstra que a autora se qualifica como microempresa. Por sua vez, o documento de ID 64529086 demonstra ser ela não optante pelo “Simples Nacional”. Assim, necessário reconhecer sua legitimidade para propor ação perante os Juizados Especiais.
7. Considerando não ter havido citação da parte requerida, o presente feito não se encontra em condições de imediato julgamento, não sendo possível aplicar a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento do feito.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para desconstituir a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento do feito.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.